Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-54.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701433-54.2022.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA SA EMBARGADO: JORGE CIRILO DE SOUSA DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70634018), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Designado